Tribunal: TJBA
Processo: 8066725-43.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066725-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCIO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
POLICIAL MILITAR INATIVO. SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PROVENTOS NA GRADUAÇÃO DE TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO — GCET. PERCENTUAL DE 125%. CARÁTER GENÉRICO DA PARCELA. PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, Sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia, transferido para a reserva remunerada, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na não implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho — GCET no percentual de 125%, correspondente ao seu posto na inatividade (Tenente), pleiteando a aplicação da regra de paridade estabelecida no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a GCET possui caráter genérico, apto a ensejar sua extensão aos militares inativos; e (ii) determinar se limitações orçamentárias ou a Lei de Responsabilidade Fiscal obstam a implementação da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça não merece acolhimento, pois o Estado não carreou aos autos qualquer prova em contrário à hipossuficiência declarada pelo Impetrante.

4. A GCET encontra previsão nos arts. 110-B e 110-D da Lei nº 7.990/2001, possui natureza incorporável aos proventos e tem percentuais fixados por regulamentação do COPE, nos termos da Resolução nº 153/2014.

5. A certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da PMBA demonstra que a GCET é percebida indistintamente por todos os policiais militares em atividade, sem processo administrativo individual de aferição, o que revela seu caráter genérico.

6. Reconhecido o caráter genérico da parcela, impõe-se sua extensão aos inativos com fundamento na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, que determina a revisão dos proventos na mesma proporção e data das alterações remuneratórias dos ativos.

7. O Impetrante, transferido para a inatividade com remuneração do posto imediatamente superior, faz jus ao percentual de GCET de 125%, correspondente à patente de Tenente PM, conforme a Resolução COPE nº 153/2014.

8. A invocação do art. 169, § 1º, da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta direito subjetivo previsto em lei, especialmente quando decorrente de decisão judicial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

9. Nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 269 e 271 do STF, a ordem não alcança parcelas anteriores à impetração, devendo os consectários observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como o art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho — GCET, percebida indistintamente pelos policiais militares em atividade, possui caráter genérico e é extensível aos inativos por força da paridade.

2. Limitações orçamentárias e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de direito subjetivo assegurado em lei e reconhecido judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 19, § 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, II, 110-B, 110-D e 121; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8028903-25.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 13.02.2023; TJBA, MS nº 8033360-03.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, publ. 25.04.2023; STJ, AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.08.2014; STF, Súmulas 269 e 271.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8066725-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
LUCIO RIBEIRO DOS SANTOS
e, como impetrado,
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, autoridade vinculada ao
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em r
ejeitar a preliminar
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .